Tribunal: STF
Processo: Rcl 43488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Via Varejo S/A, em 16.9.2020, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2114363-05.2019.8.26.0000, pela qual se teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, Tema 660 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 14.8.2019, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Via Varejo S/A, “somente para admitir o seguro-garantia” em cumprimento definitivo de condenação em honorários advocatícios impostos à empresa agravante:
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Honorários advocatícios. Ação anulatória de auto de infração por descumprimento de obrigações acessórias relativas a ICMS julgada improcedente, com trânsito em julgado. Posterior adesão a programa de parcelamento do débito de ICMS. Decreto Estadual 62709/2017, artigo 8º, I. Parcelamento que não abrange honorários advocatícios de ação intentada pela devedora, mas somente de execução fiscal e correspondentes embargos. Precedentes desta Corte. Recusado seguro-garantia. A despeito da ordem legal de preferência, cabe admitir o seguro-garantia para evitar expressivo desembolso, com proveito somente para o banco depositário, dado que à outra parte não se permitirá o levantamento senão depois de superados os meios legais de impugnação do devedor. Descabido acréscimo de trinta por cento em relação ao valor do débito porque previsto somente para substituição de penhora, que não é o caso. Falta de pagamento voluntário. Cabimento da multa e dos honorários advocatícios, cada qual à razão de dez por cento. Código de Processo Civil, artigo 523, § 1º. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Multa que não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedente daquela Corte. Recurso parcialmente provido, somente para admitir a penhora sobre o seguro-garantia. Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, tendo a agravante decaído da maior parte do pedido, são fixados honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em vinte mil reais” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário (fls. 9-19, e-doc. 3), inadmitido monocraticamente (e-doc. 4), e agravo, ao qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF. Agravo desprovido” (fl. 4, e-doc. 4). 
    3. Contra essa decisão Via Varejo S/A ajuíza a presente reclamação, na qual sustenta que “o recurso extraordinário interposto na origem tem por fundamento específico a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão do caráter exorbitante dos honorários de sucumbência arbitrados nas instâncias ordinárias [e que] a matéria deduzida no recurso extraordinário interposto no caso concreto é absolutamente diversa daquela compreendida no Tema nº 660/STF, cujo objeto não tem qualquer relação com o caráter exorbitante dos honorários de sucumbência” (fl. 6).
    Assevera que, “diante da ausência de similitude fática entre a matéria deduzida no caso concreto (exorbitância dos honorários de sucumbência) e aquela que constitui objeto do Tema n° 660/STF (cerceamento do direito de defesa decorrente de ausência de intimação para manifestação acerca da apuração de cálculo referente à purgação de mora), entende a reclamante que a reclamação deve ser acolhida para determinar o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem” (fl. 6).
    Pede “o acolhimento da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular seguimento do recurso extraordinário” (fl. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno para manter decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado incorretamente o Tema 660 da repercussão geral.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    9. Na espécie em exame, a reclamante insurge-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, tendo fundamentado seu recurso extraordinário em suposta afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República. Embora alegue desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhece que esses princípios são corolários do princípio do devido processo legal, conforme assentado nas razões do recurso extraordinário:
    “Em suma, como o valor pretendido pelo Recorrido é de R$ 1.739.117,92, o entendimento que vem prevalecendo até o momento permite, de forma absolutamente inaceitável, que os honorários a serem pagos pela Recorrente correspondam a aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do débito efetivamente pago (R$ 5.973.468,26) e que corresponde ao proveito econômico obtido pelo Estado, em manifesta violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade e, por conseguinte, ao princípio do devido processual legal, considero em sua perspectiva material (art. 5º, LIV da Constituição Federal)” (fls. 16-17, e-doc. 3).
    A reclamante não se desincumbiu de demonstrar a teratologia da decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora